Tribunal: TJES
Processo: 5002762-52.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002762-52.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
APELADO: VANIELLY SIMOES DA SILVA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO QUE NÃO RESISTE À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por paciente assistida pela Defensoria Pública Estadual, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. A pretensão autoral consistia na imediata transferência da paciente para unidade de saúde adequada ao tratamento de Coledocolitíase, com custeio integral pelo SUS. A sentença reconheceu a responsabilidade prioritária do Estado do Espírito Santo, determinando que o Município somente seria acionado subsidiariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação do Município de Marataízes ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo não tendo resistido à pretensão autoral nem contribuído para a judicialização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do serviço de saúde não implica, automaticamente, a responsabilidade processual por ônus sucumbenciais, devendo esta ser fixada com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

4. O Município prestou o atendimento inicial na UPA, encaminhou a paciente para a Central de Regulação e não se opôs ao pedido formulado, tendo informado o cumprimento da liminar e requerido expressamente a exclusão de sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

5. A análise dos autos demonstra que a necessidade de judicialização decorreu da ineficiência do sistema de regulação de vagas, cuja gestão compete ao Estado, sendo este o responsável direto pela omissão que ensejou a lide.

6. Imputar ao Município a responsabilidade pelos honorários, nas circunstâncias dos autos, afrontaria o princípio da causalidade, porquanto a conduta administrativa e processual do ente municipal não deu causa ao ajuizamento da ação.

7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a inaplicabilidade dos ônus sucumbenciais ao ente público que não se opõe ao mérito da demanda e cuja atuação não contribui para a instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo o direito à saúde deve observar o princípio da causalidade, não sendo cabível a condenação do ente público que não se opõe à pretensão autoral nem contribui para a necessidade de judicialização.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não implica responsabilidade solidária quanto aos ônus sucumbenciais, os quais devem ser atribuídos a quem deu causa à demanda.

3. A conduta processual colaborativa e não litigiosa do ente público afasta a configuração de resistência à pretensão autoral, afastando, por consequência, a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 196; CPC, art. 85,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.03.2022; TJES, APL-RN n. 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Juiz de Direito convocado Luiz Guilherme Risso, j. 27-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002762-52.2024.8.08.0069.

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

APELADOS: VANIELLY SIMÕES DA SILVA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
recurso
d
o
Município

apelante
limitou-
se
a impugnar
o capítulo da respeitável sentença que o condenou ao pagamento de honorários no valor de R$
500,00
(
quinhentos
reais) em favor da Defensoria Pública Estadual, que patrocin
ou
os interesses do autor no processo.

No caso, foi proposta uma “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por Vanielly Simões da Silva (assistida pela Defensoria Pública Estadual) em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes para que fossem compelidos a promoverem “imediata TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE ADEQUADA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, bem como arquem com todo e qualquer medicamento / utensílio / tratamento / exame / cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte Autora a ser indicado pelo especialista, pelo prazo que se fizer necessário, até ulterior deliberação médica” (id. 13845215).

A respeitável sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, ratificando a decisão liminar sob id 48785151, a qual determinou à “parte requerida que providencie, imediatamente, no prazo de 24 horas (vinte e quatro), a transferência da beneficiária VANIELLY SIMÕES DA SILVA, para hospital adequado para seu tratamento de saúde, mais próximo, na rede pública ou privada, com todas despesas custeadas pelo SUS, sob pena de multa diária e pessoal”. Além disso, a r. sentença definiu que, diante do alto custo do procedimento buscado, seria “o responsável pela eficácia do provimento jurisdicional, primordialmente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO” e que o Município apelante “apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO)” (id 13845434).

A controvérsia devolvida a esta egrégia Corte cinge-se a perquirir sobre a responsabilidade do Município de Marataízes pelo pagamento dos honorários de sucumbência em demanda na qual não houve oposição ao mérito da pretensão autoral.

Compulsando o processo verifica-se que a autora ajuizou a ação em 15 de agosto de 2024, buscando, em caráter de urgência, sua transferência da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Marataízes para uma unidade hospitalar com estrutura adequada ao tratamento de seu grave quadro de saúde, diagnosticado como "Coledocolitíase" com necessidade de procedimento especializado (CPRE), conforme laudo médico de id 13845217. A prova dos autos, notadamente o espelho da solicitação de internação (id 13845216), demonstra que a paciente deu entrada na UPA em 11 de agosto de 2024 e, desde então, aguardava sem sucesso a disponibilização de um leito pela Central de Regulação estadual.

A tutela de urgência foi deferida no mesmo dia do ajuizamento da ação (id 13845222), determinando-se a imediata transferência da paciente, o que foi efetivamente cumprido pelo Estado do Espírito Santo, conforme informado pela Secretaria de Estado da Saúde (id 13845226) e pelo próprio Município (id 13845229). Citado, o ente municipal apelante, por meio da petição de id 13845230, não apresentou contestação de mérito, limitando-se a informar o cumprimento da medida liminar e a requerer sua isenção quanto aos ônus sucumbenciais, sob o argumento central de que não houve pretensão resistida de sua parte, uma vez que a demora na transferência decorreu do sistema de regulação de vagas, e não de negativa administrativa municipal.

Nesse contexto, embora seja pacífica a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, a fixação dos ônus de sucumbência deve ser pautada pelo princípio da causalidade, insculpido no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil. Sob a ótica deste princípio, a obrigação de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa à instauração do litígio. A análise dos fatos revela que a necessidade de provocação do Poder Judiciário não derivou de uma conduta omissiva ou comissiva do Município de Marataízes, mas sim da ineficiência do sistema de regulação de leitos em prover a vaga hospitalar com a celeridade que o caso exigia.

Com efeito, o Município prestou o atendimento inicial à paciente na UPA e procedeu à sua inscrição na Central de Vagas, cumprindo com suas atribuições na atenção básica e de urgência. A omissão que configurou a violação ao direito da autora e, por conseguinte, deu causa à judicialização, foi a ausência de disponibilização do leito especializado, atribuição que, no caso concreto, competia à gestão estadual do sistema. A conduta processual do apelante reforça essa conclusão, pois, ao ser chamado a integrar a lide, não se opôs ao direito postulado (id 13845231).

Dessa forma, impor ao ente municipal a responsabilidade pelos honorários advocatícios seria penalizá-lo por uma falha para a qual não concorreu e a qual não resistiu em sanar. A solidariedade na prestação de saúde não se confunde com a responsabilidade processual, que possui regramento próprio.

Outrossim, a respeitável sentença, ao direcionar o cumprimento principal da obrigação ao Estado, reconheceu sua preponderância na gestão do serviço pleiteado, sendo, portanto, contraditório estender a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ao ente que atuou de forma subsidiária e não litigiosa.

Sobre a matéria em questão, cito excerto e venerando aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. [...]. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES – APL-RN n. 0008482-18.2018.8.08.0030, Quarta Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito Convocado Luiz Guilerme Risso, data da publicação/fonte 27-08-2024).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para, reformando parcialmente a respeitável sentença de id 13845434, excluir a condenação do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.